Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726930-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: MARA DENISE PASCHOALINI BOSCOLO D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos quando já praticamente encerrado o Plantão Judicial. Não há sequer pedido de liminar no presente agravo. Assim, encaminhe-se ao Desembargador a quem couber por distribuição. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 12:07:33. Desembargador - César Loyola Relator